Tribunal: TJBA
Processo: 8017148-05.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017148-05.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVI MELO REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS (ART. 157, §2º-A, I, C/C O ART. 71 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA ROUBO TENTADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO – COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIDA – SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Davi Melo Reis, tendo em vista sua irresignação com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c o art. 71 do CP. 2. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo consumado (no art. 157, §2º-A, I, c/c o art. 71 do CP), inviável a desclassificação do delito à forma tentada. Aplicada ao caso em tela, a teoria da Amotio ou Apprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", ainda que esta não seja mansa e pacífica ou mesmo que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera da vigilância da Vítima. 3. Dosimetria da Pena - Com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado a quo, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e o entendimento jurisprudencial. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8017148-05.2023.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante Davi Melo Reis, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,